Tribunal: TJMT
Processo: 0009802-02.2015.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009802-02.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PATRICIA FERNANDES LIMA - CPF: 046.529.971-75 (VÍTIMA), GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (APELANTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA E À PALAVRA JUDICIAL DE UMA TESTEMUNHA OCULAR DO FATO – OBSERVÂNCIA AO TEOR DO ART. 155 DO CPP – FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE SE TRADUZEM EM MERAS RECOMENDAÇÕES –
2.
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Revela-se
descabido o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória, quando a autoria delitiva atribuída ao agente ressai comprovada por meio da somatória dos elementos inquisitivos à prova oral produzido em juízo, consoante dispõe o art. 155 do CPP; mormente porque o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima ainda no âmbito da Delegacia de Polícia, devidamente corroborado na audiência de instrução por testemunha ocular do fato, constitui elemento válido para influir na convicção do julgador, na medida em que as formalidades dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal se traduzem em meras recomendações [Enunciado Orientativo n.º 29 da TCCR/TJMT].

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 0009802-02.2015.8.11.0006 – Cód:192401, na qual foi
condenado

à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

unitariamente calculados na mínima fração legal, pela prática da

conduta típica prevista no
art. 157,
caput
do Código Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 39247964 e ID 39247965, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
, ao argumento de que o

reconhecimento materializado pela vítima não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e, além do mais, os elementos inquisitivos não foram corroborados em juízo, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
. Em arremate, realiza o
prequestionamento
das matérias constitucional e legal ventiladas, para eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID 39247966, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 39707481, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
05 de setembro de 2015
, por volta das 18h30, na Rua Dr. Leopoldo Ambrósio Filho, bairro Santa Cruz, na Comarca de Cáceres/MT, o ora apelante
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
, mediante grave ameaça refletida na simulação de emprego de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio um aparelho celular, marca Sony, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais) e pertencente à vítima
Patrícia Fernandes Lima
.

De acordo com a sintética narrativa realizada pelo i.
Parquet
, o ora recorrente se aproximou da ofendida simulando portar um instrumento bélico, anunciou o assalto e exigiu a entrega do seu pertence, empreendendo fuga na posse da
res furtiva
.

Por tal fato,
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
foi
denunciado
e
condenado
nas sanções previstas no art. 157,
caput
do Código Penal, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.
Da pretensão absolutória, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
:

A
materialidade do crime
se apresenta
devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo
do
boletim de ocorrência (ID 39243497), do auto de avaliação indireta (ID 39243499 - Pág. 4), do relatório policial (ID 39247451), além das provas orais.

No tocante à
autoria delitiva
, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, subsistem elementos probatórios suficientes a comprovar a responsabilidade criminal atribuída ao ora recorrente, sem que haja violação ao devido processo legal, de sorte que
a pretensão absolutória não merece guarida.

Com efeito, n
a
fase extrajudicial
, o recorrente
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO

confessou

o cometimento do crime em apreço, ressaindo do teor da sua narrativa que, na mencionada data, abordou duas mulheres nas proximidades da Escola Mário Motta, colocou a mão sob sua camiseta para simular o porte de uma arma de fogo e anunciou o assalto contra elas, no qual subtraiu um único aparelho celular. Na mesma oportunidade, rememorou que, no momento da sua evasão, optou por abandonar a bicicleta em que estava e
“sair a pé”
por meio de um matagal, visto que terceiros o perseguiam

(Termo de Interrogatório de ID 39243498).

A versão fática descrita pelo infrator se mostrou amparada pelo comparecimento da sua genitora
Marize de Souza Marques
à Delegacia de Polícia, com o objetivo de reaver a bicicleta utilizada na conduta ilícita, por ser de sua propriedade (ID 39243497, pág. 6), assim como pelo depoimento prestado pela vítima
Patrícia Fernandes Lima
, que confirmou o deslinde fático delineado pelo réu (ID 39247450, pág. 6).

Além disso, ainda na fase inquisitiva, a ofendida descreveu a compleição física do agente como

“alto, de cor moreno, magro, de camiseta preta, boné de cor escura e short escuro”
(sic), bem como atribuiu a responsabilidade criminal ao recorrente, pois
“ao observar o acervo fotográfico da delegacia de Cáceres/MT, reconheceu com absoluta certeza a fotografia de Gabriel Henrique Marques Menacho como sendo o autor do roubo relacionado aos fatos”
(sic). (Termo de Declaração de ID 39247450 - Pág. 7; Termo de Reconhecimento de ID 39247450 - Pág. 8).

Neste ponto, conquanto a i. Defesa sustente que tal reconhecimento é inapto para formar a convicção do julgador, à medida que não observa as formalidades positivadas no art. 226 do Código de Processo Penal, assente o entendimento de que os ditames do dispositivo legal em questão constituem mera recomendação, e não uma exigência.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, dessume-se que na fase judicial o réu foi declarado revel e a vítima
Patrícia Fernandes Lima
, a seu turno, não foi localizada para a devida intimação
quanto à data da solenidade processual (ID 39247492 e ID 39247490); no entanto, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de inviabilizar a prolação do édito condenatório, pois a testemunha
Luana

Rodrigues de Oliveira
, que também foi abordada pelo réu ao tempo do anúncio do assalto, confirmou o teor dos elementos colhidos na fase inquisitiva.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha pormenorizou o deslinde fático de forma similar àquela realizada pelo réu extrajudicialmente, descrevendo o agente infrator como
“moreno e magro”
(sic)
, em convergência com a exposição realizada pela vítima, e, em arremate,

salientou que
Patrícia Fernandes Lima
reconheceu o infrator quando do seu comparecimento à Delegacia de Polícia (Relatório de Mídias de ID 39247969).

Significa dizer que, embora a testemunha tenha admitido não ter condições de reconhecer com certeza o autor do ilícito, foi firme em afirmar que a vítima bem logrou fazê-lo na etapa extrajudicial.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a convicção do julgador ressaiu amparada na somatória dos elementos inquisitivos ao produzido na seara judicial, exatamente como dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acresça-se, por oportuno, que é indiscutível o relevo probatório da narrativa realizada pela mencionada testemunha, visto que ela se fez presente no momento do anúncio do assalto e, somente não teve o seu aparelho celular igualmente subtraído por conhecer a periculosidade daquela urbe e o ter ocultado antes de forma adequada, sorte não usufruída por
Patrícia Fernandes Lima
,

que trazia a
res furtiva
em suas mãos.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que a responsabilidade criminal atribuída a
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO
ressaiu
individualizada e comprovada nos autos além da dúvida razoável, por meio de provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL HENRIQUE MARQUES MENACHO

c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0009802-02.2015.8.11.0006 – Cód:192401.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020